Tribunal: TJDFT
Processo: 0795180-11.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VALOR DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 3o, 9o e art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95, c/c o art. 485, inciso IV do CPC. Em suas razões, a parte recorrente alega que o objetivo ao ingressar com esta ação é receber indenização pelos danos materiais e morais arcados injustamente e aplicar duas cláusulas contratuais em prejuízo da recorrida, mediante revisão da “cláusula sexta” e “cláusula décima segunda”, que foram criadas somente em proveito do consumidor, tornando-as excessivamente onerosas ao consumidor. Defende a aplicação do Enunciado 39 do FONAJE.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a competência dos juizados especiais em cíveis para processar e julgar a presente demanda.
III. Razões de decidir
4. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento de causas de menor complexidade.
5. Não obstante o exposto na sentença, a competência dos Juizados Especiais Cíveis, é fixada, em relação ao valor da causa, em razão do proveito econômico e não do valor total do contrato do qual surge a controvérsia. Neste sentido dispõe o Enunciado n. 39 do FONAJE: “Em observância ao art. 2o da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”.
6. No caso, o proveito econômico pleiteado pelo autor corresponde aos danos materiais e morais decorrentes do contrato, além da revisão das “cláusula sexta” e “cláusula décima segunda” em desfavor do recorrido, o que não ultrapassa 40 salários-mínimos. Assim, a incompetência dos Juizados Especiais deve ser afastada.
7. Todavia, inviável aplicar a teoria da causa madura, ante a necessidade de se dar prosseguimento ao procedimento no juízo de origem, porquanto a sentença foi proferida antes do prazo para contestação, sendo necessária a regular instrução processual, não estando em condições de imediato julgamento.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para pronunciar a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. Sentença anulada. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da lei no 9.099/95)
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.